Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-11.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO DE PROPULSÃO HUMANA – BICICLETA – QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA - ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO DO RESPECTIVO CONDUTOR – DEFEITOS VERIFICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – VEÍCULO DE PROPULSÃO HUMANA – BICICLETA – QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA - ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO DO RESPECTIVO CONDUTOR – DEFEITOS VERIFICADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DAS CONDIÇÕES DAS VIAS PÚBLICAS E RODOVIAS – MÁ PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO À VÍTIMA FATAL – "FAUTE DU SERVICE" - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) cerceamento do direito de defesa, não caracterizado; b) questão preliminar, relacionada à inversão do ônus da prova, confunde-se ao próprio mérito da causa e será analisada juntamente com a matéria de fundo; 2. No mérito da lide, ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos, prepostos e funcionários da parte ré e o resultado alcançado (óbito do companheiro e genitor da parte autora). 3. As provas documental, pericial e os demais elementos constantes dos autos, produzidos durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, corroboram tal conclusão. 4. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 5. Danos materiais, morais e lucros cessantes, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.